Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708194-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: HELENA GOMES LIBERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO em face da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0705706-33.2019.8.0018, movido por HELENA GOMES LIBERAL, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DF e acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos agravantes para indeferir o pedido autoral de fixação dos honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento e determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, aplicando-se a TR como índice de correção monetária, conforme definido na sentença exequenda. Quanto ao pedido de reembolso das custas judiciais, consignou que a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas não alcança as adiantadas pela parte vencedora (ID 58518692 – origem). Em suas razões de recurso (ID 15500922), asseveram a impossibilidade de impor obrigação direta ao Distrito Federal, uma vez reconhecido na sentença objeto de cumprimento que sua responsabilidade é meramente subsidiária, de forma que o Distrito Federal somente arcaria com o pagamento do crédito exequendo em caso de insuficiência de recursos (insolvência) do IPREV. Alegam ser devida a fixação de honorário de sucumbência em seu favor diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Pugnam, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como seu posterior provimento, reformando-se a r. decisão impugnada, nos termos acima delineados. Sem preparo diante da isenção legal. Decisão de ID 15594770 determinando o sobrestamento do feito, haja vista tratar os autos de tema afeto ao incidente de demandas repetitivas no processo no 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR 15). Ocorrido o trânsito em julgado do IRDR 15, após julgamento pela Câmara de Uniformização desta Corte (acórdão no 1329061), as partes foram intimadas acerca do prosseguimento do feito (ID 26872579). Em resposta os agravantes informaram a perda do objeto do recurso quanto à matéria afeta à responsabilidade subsidiária do DF pelo débito, haja vista o juízo singular já ter aplicado a tese fixada no IRDR 15, determinando a expedição dos requisitórios em desfavor exclusivamente do IPREV. Todavia, ressaltou persistir o interesse no julgamento relativa à fixação dos honorários de sucumbência em face do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 27159733). Lado outro, a agravada informa a perda superveniente do objeto do recurso também com relação aos honorários de sucumbência, tendo em vista a reforma da decisão agravada quando do julgamento do AGI no 0709832-49.2020.8.07.0000, o qual determinou “a inclusão, no presente cumprimento individual de sentença, dos honorários sucumbenciais fixados na ação de conhecimento, devendo ser observadas, no momento da liquidação, as balizas percentuais previstas no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil”. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem, constata-se ter o juízo a quo, de fato, já aplicado a tese fixada no IRDR 15[1] (ID 90168719, origem), a qual converge com o entendimento dos agravantes posto em seu recurso. Nesse diapasão, a consequência é a perda de interesse recursal quanto a este ponto. Ainda, consoante relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que, embora tenha acolhido parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, deixou de fixar honorários de sucumbência em favor dos executados/agravantes. Eis o teor da decisão hostilizada (ID 58518692 – origem): “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF em face do cumprimento de sentença proposto por HELENA GOMES LIBERAL e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. HELENA pleiteia o recebimento de R$ 104.963,51, sendo R$ 104.739,17 o valor das parcelas vencidas referentes a diferença dos proventos de aposentadoria com carga horária de 40 horas semanais, no período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, e R$ 224,34 o valor das custas do cumprimento de sentença. MARCONI pleiteia a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, com a majoração em 10% a título de honorários recursais. Intimado para instruir o cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, a exequente apresentou a emenda a inicial de ID 51549232, com novo valor exequendo de R$ 109.286,08, conforme planilha de ID 51549294. Inicialmente, o DISTRITO FEDERAL alega ilegitimidade passiva, porquanto sua responsabilidade é meramente subsidiária, de forma que deve arcar com o pagamento do crédito exequendo somente em caso de insuficiência de recursos (insolvência) do IPREV. Ressalta que a expedição do precatório deve recair apenas em nome do IPREV. No mérito, aduz a impossibilidade de fixação dos honorários relativos à fase de conhecimento ao argumento de que devem ser requeridos nos autos da ação principal, com a realização de prévia liquidação (ID 56055272). Intimada, a parte exequente apresentou resposta à impugnação (ID 57522751), rebatendo todas as questões suscitadas pelos executados. Requer o reembolso das custas judiciais e o pagamento dos honorários de sucumbência. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade Passiva II – Quanto a ilegitimidade passiva arguida pelo DISTRITO FEDERAL, sem razão o ente federado. Note-se que a ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3 foi ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL e que apesar de a sentença de fls. 58/65 ter excluído o DISTRITO FEDERAL da lide e condenado somente o IPREV/DF, o v. acórdão n. 975313 (fls. 68/88) reformou a sentença nesse ponto para manter o ente federado no polo passivo, vejamos: “Dessa maneira, o Distrito Federal possui legitimidade para compor o polo passivo das demandas que, tal como esta, envolvem o pagamento de diferenças de proventos em atraso, merecendo a sentença reforma, no ponto. Mantenho o Distrito Federal no polo passivo.” Desse modo, ambos os réus foram condenados ao pagamento das diferenças dos proventos de aposentadoria referentes ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. Ainda, o fato de a sentença não especificar o percentual da dívida para cada réu não dá ensejo à discussão sobre o tipo de responsabilidade, mas tão-somente que os réus são co-devedores e a dívida será rateada em 50% para cada um. Ademais, o valor exequendo refere-se ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, sendo boa parte deste anterior à criação do IPREV/DF, instituído pela Lei Complementar n. 769/2008. Desse modo, rejeita-se esta preliminar. Prosseguindo, a presente execução se embasa no julgamento de mérito parcialmente favorável obtido na Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONSTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA em face do IPREV/DF e do DISTRITO FEDERAL, que tramitou perante a 8a Vara da Fazenda Pública. Os executados se insurgiram contra o pedido de fixação dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Com razão o DF e o IPREV/DF. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa, por prevenção, ao juízo onde se formou o título, observados parâmetros que não guardam, a rigor, vinculação com o proveito econômico da categoria, até porque diversas ações individuais de conhecimento podem ter sido manejadas, o que implicaria em evidente bis in idem. Assim, os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva devem ser objeto de arbitramento na execução de natureza coletiva, nos mesmos autos, ainda que restrita aos honorários, caso não manejada execução da obrigação de pagar em favor dos substituídos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. I - No cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil, devem ser excluídos dos cálculos os honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, porque essa verba pertence exclusivamente aos Advogados do IDEC, nos termos do art. 23 da Lei 8.904/94. II - Agravo de instrumento desprovido. “ (Acórdão n. 956431, 20160020142695AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). Não cabe, portanto, incluir a remuneração do trabalho realizado para formação do título coletivo na execução individual, remunerada, inclusive, com honorários próprios previstos na Súmula 325 do STJ, cujo patrono pode até mesmo ser distinto do que atua na fase de conhecimento da demanda sob legitimação extraordinária. Quanto a atualização monetária verifica-se que a parte exequente utilizou o índice divulgado pelo TJDFT (de 01/02/2004 a 29/06/2009) e a TR (de 30/06/2009 a 31/10/2018), o que não merece acolhida. Eis o que restou consignado na sentença fls. 47/54: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” A utilização de índice de correção monetária diverso do que foi definido na sentença exequenda faz com que haja incorreção nos cálculos apresentados devendo os autos serem remetidos à Contadoria para apuração do valor da execução. Por fim, quanto ao pedido de reembolso das custas judiciais, tem-se que a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas não alcança as custas adiantadas pela parte vencedora: “PROCESSUAL CIVIL. FGTS. CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS. ART. 24-A DA LEI 9.028/95. CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR. REEMBOLSO. VERBA HONORÁRIA. EXCLUSÃO. AÇÕES INSTAURADAS APÓS A VIGÊNCIA DO ART. 29-C DA LEI 8036/90, INTRODUZIDO PELA MP 2164-40. 1. A isenção do pagamento das custas previsto no art. 24-A da Lei 9.028/95, não alcança o reembolso das custas adiantadas pela parte vencedora. Jurisprudência iterativa. (...) 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ – REsp 814394-PE. Relator: Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS. 2a Turma Cível. Data do Julgamento: 07/03/2006. Data PJe: 11/05/2006. Pag.: 187). V – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, tão somente para atualização dos cálculos constantes da planilha de ID 51549294, conforme sentença de fls. 47/54 acima transcrita. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência.” Consigne-se que em face da decisão acima transcrita ambas as partes interpuseram recurso. A parte exequente/agravada, no AGI no 0709832-49.2020.8.07.0000 (acórdão no 1289048), obteve êxito quanto a reforma da decisão, julgando-se provido os pedidos “para autorizar a inclusão, no presente cumprimento individual de sentença, dos honorários sucumbenciais fixados na ação de conhecimento, devendo ser observadas, no momento da liquidação, as balizas percentuais previstas no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil, bem como para determinar que a correção monetária do débito seja promovida com base no IPCA-E.” Evidencia-se, portanto, o esvaziamento do presente recurso também quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, porquanto, em sede de agravo de instrumento manejado pelo credor, obteve-se êxito quanto a fixação dos honorários relativos à fase de conhecimento. Assim, restou integralmente rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, tenho como PREJUDICADO o presente agravo e a ele NEGO SEGUIMENTO. [1] “(...)Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08.(...)” Acórdão 1329061, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: SÉRGIO ROCHA Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator